Tribunal: TJDFT
Processo: 0001723-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTARIANTE. VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. LEVANTAMENTO INJUSTIFICADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEITADA. RESTITUIÇÃO AO ESPÓLIO. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido e rejeitou a prestação de contas apresentada pela autora/apelante, relativa ao período em que foi inventariante do espólio de seu cônjuge falecido. Em resumo, a apelante alega que não houve o levantamento do valor constante da sentença e que não há provas de que essas transferências bancárias tenham sido por ela realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal, pela inclusão, na fase recursal, de pedido de condenação à CEF, que não figura como parte nos autos originários; e (ii) averiguar a possibilidade de homologação das contas apresentadas pela inventariante, ante o descompasso entre os levantamentos feitos nas contas bancárias do de cujus e as despesas do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação Recursal: Conforme a jurisprudência e os princípios processuais, não se conhece pedido formulado pela primeira vez em sede recursal, configurando inovação que não poderia ser apreciada pela Corte revisora. A CEF não integrou o polo passivo no processo de prestação de contas, impossibilitando a análise de pedido contra ela formulado.
4. Prestação de Contas: as documentações apresentadas revelam movimentações bancárias injustificadas feitas pela inventariante em contas bancárias do de cujus, conforme constatado pela sentença recorrida. Ausência de comprovação pela inventariante de que os valores retirados eram pertinentes ou realizados por terceiros, competindo-lhe o ônus probatório (art. 373, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "1. Não se conhece de pedido apresentado em sede recursal, que não conste nos autos originários, por configurar inovação recursal; 2. Constatados levantamentos injustificados de valores depositados em contas bancárias do de cujus pela inventariante, é correta a sua condenação a restituir o espólio."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 3a Turma Cível, Acórdão 1941309, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJE 14/11/2024.